Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706755-49.2022.8.07.0004 RECORRENTES: JOVACIR GONÇALVES DE MESQUITA, NAYARA DA SILVA DE MESQUITA, JONATHAN DA SILVA DE MESQUITA, LARISSA DA SILVA DE MESQUITA RECORRIDOS: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, MÔNICA OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO APRESENTADO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA PEÇA DESCONSIDERADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO CIVIL. COMODATO. IMÓVEL. BENFEITORIAS REALIZADAS SEM PRÉVIO CONSETIMENTO DO COMODANTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra obstáculo no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, operando-se a preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelos autores no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 3. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto (artigo 579 do Código Civil). 4. Restou incontroverso que a apelada e o falecido companheiro receberam, do apelado, em comodato, o imóvel objeto da presente ação. 5. As provas coligidas aos autos indicam que todas as benfeitorias realizadas no imóvel, durante o período em que habitado pelas referidas pessoas, tais como pintura, instalações de piscina e de alarme de segurança, foram para a própria comodidade e benefício do casal, sem qualquer indício de que tenham sido previamente autorizadas pelo apelado (comodante), não havendo que se falar, portanto, em enriquecimento ilícito (artigo 886 do Código Civil). 6. In casu, incide a norma constante do artigo 584 do Código Civil, que dispõe que: “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.” 7. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza. 8. Na espécie, os autores, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus processual a eles imposto de pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não lograram êxito em demonstrar que a totalidade do valor da edificação e das benfeitorias pertence ao espólio. 9. Os argumentos invocados pelos autores no apelo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo, impondo-se a manutenção da r. sentença. 10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.012, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação com fundamento em “inadequação da via eleita”, porquanto teria aberto possibilidade de venda do imóvel a terceiro adquirente de boa-fé; b) artigos 844, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, sustentando fazerem jus à indenização pelas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias realizadas no imóvel objeto da discussão, sob pena de causar enriquecimento ilícito aos recorridos, os quais agiram de má-fé, pois nunca tiveram a intenção de fazer com que o lote fosse de fato regularizado, sendo transmitido por doação a Jovacir e Mônica. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.012, §§3o e 4o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 844, 1.219 e 1.255, todos do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, assentou que “No presente caso, da análise dos autos, é possível verificar, notadamente pelas provas documentais e orais carreadas ao processo, que o apelado, José Henrique Oliveira de Souza, emprestou, ou seja, em comodato (caráter gratuito), o imóvel situado na “Avenida São Francisco Rua 07, Chácara Shalon no 4, Ponte Alta, Gama-DF", para que nele residisse sua irmã, ora apelada, Mônica Oliveira de Souza, juntamente com seus filhos, bem como que, somente um tempo depois, o falecido Jovacir Goncalves de Mesquita se mudou para o local. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto (artigo 579 do Código Civil). Restou incontroverso que o falecido Jovacir Goncalves de Mesquita e a apelada, Mônica Oliveira de Souza, receberam, em comodato, o imóvel objeto da presente ação. Todas as benfeitorias realizadas no imóvel, durante o período em que habitado pelas referidas pessoas, tais como pintura, instalações de piscina e de alarme de segurança, foram para a própria comodidade e benefício do casal (Jovacir Goncalves de Mesquita e Mônica Oliveira de Souza), sem qualquer indício de que tenham sido previamente autorizadas pelo apelado (comodante), José Henrique Oliveira de Souza, não havendo que se falar, portanto, em enriquecimento ilícito (artigo 886 do Código Civil)” (ID 57667540). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025